Tribunal: TJMT
Processo: 1047958-76.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047958-76.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCA APARECIDA PINTO - CPF: 266.186.561-68 (RECORRIDO), VANDEILSON ALVES SANTOS - CPF: 913.726.741-87 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRENTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - 2º VOGAL: Em visita aos autos, entendo que a documentação apresentada pela instituição converge com a própria narrativa inicial, no sentido de que houve o contato e pactuação, por isso, com a devida vênia, divirjo para prover o recurso interposto e julgar improcedente o pedido inicial. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES – NULIDADE CONTRATUAL – DANO MORAL RECONHECIDO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de declarar a nulidade do contrato nº 998000247448, e determinar que o Requerido se abstenha de realizar novos descontos referentes ao citado contrato e
condenar

a Requerida ao pagamento de indenização no valor de R
$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, a título de danos morais.

2.

Pretende a parte recorrente pelo presente recurso a reforma da sentença prolatada pelo juízo
a quo
a fim de alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial e, subsidiariamente, que a condenação à restituição seja na forma simples.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.

A hipótese dos autos empresta fundamento à aplicação da norma elencada no art. 6º, inciso VIII do CDC, aplicando a inversão do ônus da prova.

5.

Todavia, tal circunstância não afasta da parte recorrida/reclamante o dever de comprovar os fatos constitutivos do direito afirmado; nesse ponto houve a parte recorrida/reclamante por apresentar documentação comprobatória do que afirmado.

6.

De lado outro, não houve a parte recorrente/reclamada por se desvincular do ônus probatório a ela atribuído.

7.

Conforme se verifica dos autos a parte não logra demonstrar que atuou conforme era esperado pela instituição fornecedora no curso do estabelecimento da relação contratual.

8.

Nesse particular a parte recorrente/reclamada restringe-se a afirmar que a contratação existiu, sem, conduto, demonstrar questão circunstancial inerente à ausência de nulidade contratual, que na hipótese se caracteriza pelo dever de informação que a ela era imposto por força da norma legal (CDC, art. 6º, inciso III) e que, no entanto, não foi por ela adequadamente comprovada a sua efetivação.

9.

Escorreita, pois, a fundamentação declinada no ato sentencial, não havendo elementos capazes de conduzir à pretendida reforma.

10.

No que tange ao pedido de que a restituição se dê na forma simples, observo que o ato sentencial não alcançou referido pedido, tendo consignado expressa e especificamente a respeito: “
Com relação aos descontos realizados na aposentadoria da Requerente, resta prejudicada a sua análise, vez que a parte Requerente não indicou as datas e os valores dos descontos efetivamente realizados.
”.

11.

Destarte, acerca do referido pleito, resta prejudicado o presente expediente recursal.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

13.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

14.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024